Tribunal: TJBA
Processo: 8071167-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071167-86.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOENILDO REIS EVANGELISTA RODRIGUES Advogado(s): DANIELLE MASCARENHAS LEAL AGRAVADO: JOAO GUILHERME ARAUJO RODRIGUES Advogado(s): DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. O agravante pleiteia a exoneração da pensão alimentícia paga ao filho, alegando que este é maior de 24 anos, possui renda própria e não estuda, não mais necessitando de auxílio financeiro. A obrigação alimentar aos filhos não se extingue automaticamente com a maioridade, exigindo comprovação da ausência de necessidade do alimentando e da capacidade econômica do alimentante. Os argumentos apresentados não são suficientes para comprovar que o filho tem plena capacidade de se sustentar. Inexistem provas robustas nos autos que demonstrem independência financeira do alimentado. A questão, portanto, exige dilação probatória, a fim de que sejam obtidos maiores elementos de convicção sobre os vetores que regem a equação alimentar. Nada impede que, posteriormente, realizada a instrução, a decisão seja revista. A decisão que indeferiu a exoneração liminar foi mantida, com base no risco de dano irreversível à parte beneficiária. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8071167-86.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOENILDO REIS EVANGELISTA RODRIGUES e, Agravado, JOAO GUILHERME ARAUJO RODRIGUES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.